Tribunal: STF
Processo: RE 1379498
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação civil pública. Programa Morar Seguro. Pagamento de aluguel social. Suspensão em 2016 com a crise econômica que assolou o Estado do Rio de Janeiro. Requerimento de regularização dos pagamentos e de implementação de política pública habitacional com detalhamento de projetos e cronograma de obras. Sentença de procedência parcial apenas para regularização do pagamento do aluguel social, sob pena de arresto, confirmando-se decisão que concedeu tutela de urgência. Insurgência de ambas as partes. Direito à moradia assegurado pela Constituição Federal como direito fundamental social. Vinculação ao princípio da dignidade humana. Dever estatal de promoção de justiça social. A crise econômica não pode servir de pretexto para o descumprimento de obrigações constitucionais. Omissão do Estado do Rio de Janeiro quanto ao pagamento do benefício. Inexistência de hierarquia entre normas constitucionais. Entre a previsão orçamentária e o direito fundamental à moradia, em ponderação de interesses, prevalece o último por sua correlação com a dignidade humana. Ausência de violação da separação de poderes. Judiciário que tem o dever de assegurar direitos fundamentais como garantidor da ordem constitucional. Possibilidade de arresto para assegurar o cumprimento de tutela de urgência de natureza cautelar em direitos fundamentais constitucionais, como medida excepcional e sem burla ao sistema de precatórios. Na fundamentação da concessão de medida cautelar da ADPF 405, o STF admitiu a possibilidade de arresto para a garantia de direitos fundamentais, desde que não incida sobre verbas vinculadas do orçamento. Como os recursos do aluguel social advêm de fundos estaduais com orçamento específico, não há transposição, remanejamento ou transferência de recursos entre categorias ou órgãos, inexistindo violação do art. 167, VI da Magna Carta. Ausência de justificativa plausível e transparente para a interrupção dos pagamentos. Lei de Responsabilidade Fiscal que afasta limitação de empenho ou movimentação financeira em caso de despesas que constituam obrigações legais ou constitucionais do ente estatal. Implementação de projetos de obras habitacionais e cronogramas que se insere no mérito administrativo, dentro dos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.” (e-doc. 23).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 27).



    3. No presente recurso extraordinário colacionado pelo e-doc. 29, a Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro aponta violados os arts. 5º, inc. XXXIII, 37, inc. II, § 3º, e 216, § 2º, da Constituição da República. Alega que não se pretendeu, na presente demanda, que o Judiciário “se substituindo ao Poder Executivo, definisse a política pública adequada ao caso”, mas tão somente o cumprimento da política pública delineada pelo próprio Estado, segundo a qual “o direito à moradia está inserido nas prestações do mínimo existencial”, devendo ser indicado o projeto habitacional que será destinado às famílias mencionadas na inicial. 



    4. O Estado do Rio de Janeiro, pelo recurso extraordinário referente ao e-doc. 31, sustenta violação aos arts. 2º, 5º, inc. LIV, 100 e 167, inc. IV, da Constituição da República. Discorre sobre a necessidade de observância do regime de precatórios, sendo incabível o arresto de verbas públicas para pagamento de aluguel social (e-doc. 31).



    5. Somente o recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro foi admitido (e-doc. 35), decisão contra a qual foi interposto agravo pelo Defensoria Pública (e-doc. 37).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Nessa direção, demonstrado o atraso nos repasses dos recursos destinados ao pagamento do aluguel social e a natureza fundamental de que se reveste o direito à moradia, tem o Estado o dever de pagá-lo e de sofrer arrestos de verbas públicas, se necessário, para garantir que as pessoas que recebem tal benefício não se coloquem em maior vulnerabilidade social do que já estão. 



    Por outro lado, não se trata de hipótese relativa à execução contra a Fazenda Pública ou incidência de precatório, uma vez que se trata de medida coercitiva para o cumprimento de uma obrigação de fazer, consistente em arresto de verba pública para a salvaguarda do direito fundamental de moradia com fulcro no art. 301 do CPC, in verbis: 



    Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 



    A sentença também não viola o disposto no art. 100 da Constituição Federal, haja vista que não há burla ao sistema de precatórios uma vez que se trata de cumprimento de comando de tutela provisória de urgência agora tornada definitiva, sendo certo que a questão já se encontrava preclusa, ante o julgamento dos agravos de instrumento supramencionados. 



    Apesar de o arresto de contas públicas constituir medida extrema, admitida apenas em circunstâncias incomuns, a jurisprudência dos Tribunais Superiores vem admitindo como excepcional a possibilidade de arresto para assegurar direitos fundamentais constitucionais.



    Dessa forma, o regime constitucional de precatórios e a impenhorabilidade e indisponibilidade dos bens públicos não podem servir de obstáculo ao cumprimento de obrigações estatais que garantam o dever constitucional de observar direitos fundamentais e sociais.



    No julgamento da medida cautelar da ADPF 405 pelo STF, à qual se deu provimento parcial, a Excelentíssima Ministra Relatora Rosa Weber definiu, em sua fundamentação, que “não se nega que passível de tutela jurisdicional a realização de políticas públicas, em especial para atender mandamentos constitucionais e assegurar direitos fundamentais”. Além disso, excluiu da suspensão de arrestos dirigida ao Estado do Rio de Janeiro a aplicação do mínimo constitucional de recursos em políticas públicas de saúde e educação, o repasse aos Municípios das receitas tributárias que lhes competem constitucionalmente e o repasse das dotações orçamentárias dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, e duodécimos. Restringiu-se, portanto, tão somente, os arrestos realizados para pagamento de salários ou afins que incidam sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios.



    No caso em evidência, as verbas do Programa Morar Seguro advêm do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, criado pela Lei Estadual 4962/2006, e do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, erigido pela Lei Estadual 4056/2002, constituindo verba orçamentária específica sobre a qual os arrestos foram providenciados. 



    Portanto, é inexistente a violação ao artigo 167, VI da Constituição Federal, como alegado pelo réu, haja vista que não houve a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, atendendo-se à ordem emitida pelo Pretório Excelso. 



    Também não foi juntada prova de que o Estado do Rio de Janeiro está incluído no regime de precatórios instituído pelo art. 101 do ADCT da Magna Carta, com redação dada pela Emenda Constitucional 99/2017, a fim de que incidisse a proibição de sequestro de verbas públicas prevista no art. 103 do ADCT, observando-se ainda que essa vedação é excetuada em caso de não liberação tempestiva de recursos, como aconteceu na hipótese em comento.



    (...)



    Inexistente também a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000) alegada, pois, havendo fundo específico para o custeio do benefício do aluguel social, não há permissão ao Executivo para ter qualquer margem de escolha quanto à destinação desta receita para outros fins que não o pagamento do próprio benefício.



    (...)



    Por fim, quanto ao recurso da parte autora, a implementação de políticas habitacionais com a apresentação de projetos de habitação e cronograma de obras pelo Poder Executivo está inserida no âmbito do mérito administrativo, dentro do espectro da conveniência e oportunidade da Administração Pública.



    O aluguel social, com a continuidade do pagamento, atende, por ora, aos preceitos relativos à consecução do direito à moradia, sendo opção política do gestor público elaborar os projetos habitacionais e delimitar cronograma de obras com o uso dos recursos públicos ao seu dispor, especialmente, em tempos de crise econômica grave.



    Não pode, portanto, o Judiciário impor ao Executivo como e quando implementar política pública de construção de moradias para pessoas de baixa renda com base na legislação invocada, sob pena de incorrer em violação do princípio da separação dos poderes.” (e-doc. 23; grifos acrescidos).



    7. Não assiste razão ao Estado do Rio de Janeiro. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo, tendo em vista o entendimento segundo o qual o disciplinamento constitucional relativo ao pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública pelo rito do precatório tem por parâmetros princípios diversos daqueles que guiam as normas constitucionais definidoras da alocação ou repasse dos recursos públicos arrecadados com fins específicos, como no caso do aluguel social contido neste processo.



    8. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO MUNICÍPIO À PARCELA DO ICMS, COM OS VALORES RELATIVOS A INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO ESTADO MEMBRO. RECONHECIMENTO POR DECISÃO JUDICIAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que a regra da Constituição Federal que estabelece o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública pelo rito do precatório norteia-se por princípios diversos daqueles que guiam as normas constitucionais definidoras da alocação ou repasse dos recursos públicos arrecadados. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.335.772-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j.11/11/2021, p. 18/11/2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. DUODÉCIMOS. REPASSE. DESNECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.”



     (RE nº 1.290.586-AgR/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/02/2021, p. 23/02/2021).



    9. Tampouco há o que prover no tocante ao agravo interposto pela Defensoria Pública. Da leitura dos fundamentos constantes do acórdão recorrido, já transcritos nesta decisão, tem-se que o Colegiado de origem consignou a impossibilidade de o Judiciário substituir o Executivo quanto à formulação de políticas públicas. 



    10. Nesse cenário, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro e nego provimento ao agravo no recurso extraordinário apresentado pela Defensoria Pública, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator